Tribunal: TJDFT
Processo: 0719794-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719794-23.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE DA MOTA SILVA, Z3 COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Direito Processual Civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Diligência para localização de bens. Pesquisas via infojud, renajud e sisbajud realizadas. Indeferimento de pedido de expedição de ofício ao caged. Cooperação processual. Medida executiva atípica. Inutilidade. Recurso desprovido. I. Caso Em Exame 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, visando à localização de vínculo empregatício da parte executada, sob o fundamento de já terem sido realizadas diligências por meio dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, sem êxito na localização de bens expropriáveis. II. Questão Em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, no contexto de cumprimento de sentença frustrado, é cabível o deferimento de diligência adicional por meio de ofício ao CAGED, como medida executiva atípica, após pesquisas por sistemas já consolidados (INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD). III. Razões De Decidir 3. O artigo 6o do Código de Processo Civil contempla o princípio da cooperação, segundo o qual os sujeitos presentes no processo devem colaborar entre si para que se possa obter, em tempo razoável e de forma justa e efetiva, a decisão final de mérito. 4. A efetividade da prestação jurisdicional deve ser observada pelas partes como pelo Poder Judiciário, utilizando-se de mecanismos que busquem, de forma útil, a satisfação final da pretensão judicial. 5. O sistema INFOJUD utiliza da obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, em todo o território brasileiro, a fim de localizar pessoas, seus bens e direitos, bem como identificar potencial prática de fraude, execução ou crimes. 6. Não há indícios de efetividade da pesquisa junto ao CAGED, na medida em que os sistemas já pesquisados (INFOJUD, RENAJUD e SIBAJUD) alcançam dados de maior aprofundamento do que os pretendidos pela via requerida. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A adoção de medidas executivas atípicas no cumprimento de sentença exige demonstração de utilidade concreta e proporcionalidade, sendo legítimo o indeferimento de diligência junto ao CAGED quando já realizadas pesquisas via INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD sem êxito. ___________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o e 139, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1433654, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 23.6.2022; TJDFT, Acórdão 1830139, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 7.3.2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, asseverando atendidos os requisitos para a consulta ao CAGED pleiteada e, ainda, ser indevido atribuir à parte exequente o ônus de comprovar a utilidade concreta e a proporcionalidade da medida. No aspecto, colaciona ementas de julgados do TJMG e do TJSP, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, pois “Não se configura a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, sendo o mero inconformismo da parte com o resultado contrário à sua pretensão insuficiente para caracterizar a omissão”. (AREsp n. 2.808.772/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Melhor sorte não colhe o especial, quanto à tese de ofensa ao artigo 373, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil e quanto ao correlato dissenso interpretativo, pois deixou a parte recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se: “Registro que a tese de julgamento fixada no acórdão embargado estabeleceu que "a adoção de medidas executivas atípicas no cumprimento de sentença exige demonstração de utilidade concreta e proporcionalidade, sendo legítimo o indeferimento de diligência junto ao CAGED quando já realizadas pesquisas via INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD sem êxito" (ID 75738227, pág. 1). Verifico que tal orientação não configura inversão do ônus da prova, mas sim aplicação do princípio da efetividade processual e da razoabilidade na adoção de medidas executivas. Constato, portanto, que não se trata de exigir do exequente a prova de fatos que estejam na esfera de conhecimento do devedor, mas sim de demonstrar que a medida adicional pleiteada possui aptidão para produzir resultados diversos daqueles já obtidos pelos sistemas mais abrangentes já consultados.” (ID 78833270, voto relator). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A falta de dialeticidade da argumentação desenvolvida no recurso especial, sem o devido enfrentamento de fundamentos autônomos e suficientes, por si sós, para manutenção do entendimento adotado pelo Tribunal de origem faz incidir, por analogia, a Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal”. (REsp n. 2.198.114/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025). O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal.(...) A incidência da Súmula no 283/STF prejudica também o conhecimento do recurso quanto à divergência jurisprudencial alegada”. (REsp n. 2.158.494/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K